Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708164-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILEAN JIBRAN HSIEH, NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA, RAIF JIBRAN DECISÃO REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de dissolução de sociedade (R$ 51.000.000,00, em out/2012), declarou a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei Complementar Distrital no 4/1994 e da Instrução Normativa no 19/2016 da SEFAZ/DF, por violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF) e à proibição da utilização de meios coercitivos para cobrança de tributos (Súmula 323 do STF), afastando a exigência de quitação do IPTU e dos demais tributos eventualmente incidentes sobre o imóvel como requisito para a emissão da guia de ITBI e registro da adjudicação. Em decisão de ID 69558738, deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, considerando que a legislação vigente e a jurisprudência dominante apontam para a necessidade de quitação desses tributos para fins de transmissão da propriedade. Ocorre que, em petição de ID 71504188, os agravados informam que “o cerne da questão residia na possibilidade de condicionamento do registro da carta de adjudicação e da emissão da guia de ITBI ao pagamento do IPTU. Entretanto, com a emissão e o pagamento da Guia de ITBI, a exigência da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa já não impede mais a concretização da transferência do imóvel”. Em resposta de ID 73067462, o Distrito Federal alega que “equiparar o pagamento, hipótese de extinção do crédito tributário, ao parcelamento, cujo efeito restringe-se a obstar atividades de cobrança e especialmente a propositura da execução fiscal, é um equívoco”. É o breve relato. Decido. Quando do deferimento do efeito suspensivo, considerei a negativa do Distrito Federal em emitir a Guia de Recolhimento de ITBI em razão da pendência de débitos de IPTU/TLP, o que impediria o registro da adjudicação na matrícula do imóvel. Entretanto, sobreveio aos autos documentação comprobatória de que os agravados efetuaram a quitação do ITBI e aderiram ao parcelamento dos débitos de IPTU, resultando na emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme previsto nos arts. 151, VI, 205 e 206, do Código Tributário Nacional, in verbis: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento. (...) Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” (Destaquei) Dessa forma, diante da expressa previsão legal de que os efeitos da certidão apresentada são os mesmos da certidão negativa, considero legítima a sua utilização para fins de registro da adjudicação. No mesmo sentido, a Instrução Normativa 03/2016 da SEFAZ/DF (que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de débitos para lavrar, inscrever ou transcrever atos relativos a imóveis) dispõe que: “Art. 1o A lavratura, inscrição ou transcrição de atos relativos a imóveis, que implique a transmissão de propriedade ou de direitos a eles relativos, somente poderá ocorrer mediante a apresentação da certidão negativa de débitos tributários, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, relativos ao imóvel, até a data da operação. § 1o A obrigatoriedade disposta no caput poderá ser suprida com a apresentação de certidão positiva com efeito de negativa. § 2o A certidão deverá, obrigatoriamente, ser mencionada nos atos de que trata este artigo. (...)” (Destaquei) Também é o entendimento jurisprudencial: (...) 1. A legislação de regência não impede a transferência do registro cartorário de propriedade de imóvel sobre o qual haja parcelamento de débito tributário, desde que expedida certidão positiva com efeitos negativos, a qual deverá ser mencionada pelo Tabelião responsável quando da lavratura da escritura. 2. Em específico, além do disposto nos artigos 151, VI e 206 do Código Tributário Nacional, dispõe o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal: ‘Art. 45. Na lavratura de escrituras relativas a direitos pessoais concernentes a bens móveis ou imóveis, cumprirá ao tabelião exigir dos interessados a comprovação formal dos direitos declarados pelos contratantes, assim como a perfeita identificação do objeto do contrato. (...); § 2o Havendo ônus, condição, certidão positiva ou qualquer gravame em relação ao imóvel objeto da outorga, o tabelião fará consignar advertência expressa ao outorgado, de tudo fazendo destaque por meio de cláusula especial. (...) (Acórdão 1109648, 0706731-72.2018.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2018, publicado no DJe: 27/07/2018.) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator